Tribunal: TJPA
Processo: 0871933-71.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871933-71.2021.8.14.0301

APELANTE: JONAS DABES BRAZ SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. INÉPCIA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DO ART. 330, §2º, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO, COM BASE NOS ARTIGOS 330, i, E 485, i, DO CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

na ação revisional ajuizada na vigência do CPC/2015, cabe, obrigatoriamente, a parte autora especificar as cláusulas que pretende revisar e quantificar o valor incontroverso, que não pode ser um valor aleatório. até porque, a parte tem conhecimento, ou pelo menos deveria ter, do valor por ela contratado. Ausente tal providência, embora intimada a parte autora para emendar à inicial, adequada a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do disposto nos artigos 330, inciso I, e 485, I, ambos do CPC, diante da violação à regra do art. 330, § 2º, do CPC.

Recurso desprovido por decisão monocrática.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL: 0871933-71.2021.8.14.0301

APELANTE: JONAS DABES BRAS SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

REATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JONAS DABES BRAS SANTANA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, § 2º, do CPC c/c art. 485, I, do CPC.

Dos autos se extrai que o autor, na exordial, alegou que possui uma obrigação (débito financeiro) perante o banco réu, com o valor devido da importância de R$ 313.274,00 (trezentos e treze mil duzentos e setenta e quatro reais), consubstanciada na Cédula Rural Hipotecária fornecida na forma de adesão pela instituição bancária, de sorte que, relacionou os seguintes objetivos imediatos e mediatos que pretende alcançar com a presente demanda:

“OBJETIVOS IMEDIATOS

(Tutela de Urgência Cautelar)

suspender a exigibilidade do débito afastando os efeitos da mora em relação aos passivos bancários em nome de JONAS DABES BRAZ SANTANA, sendo oriundos da CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA NR 40/01680-3 (Doc. em anexo).

determinar que o Réu se abstenha de inserir o nome do Autor, dos cadastros de restrição ao crédito, tais como SERASA, SPC, CADIN e outros, expedindo-se ofícios aos referidos órgãos para que se abstenham de efetuar os apontamentos, até ulterior deliberação;

que seja tomado por termo nos presentes autos, a CAUÇÃO EM GARANTIA ora ofertada, constituída pelos Direitos Creditórios, até o valor limite da dívida, representados por 21.537 Ações Preferenciais Nominativas Classe B, título múltiplo nº 202.531, emitidas pelo BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A – BESC, no dia 31 de março de 1986, no valor de Cr$1,00 (um cruzeiro), em moeda nacional vigente à época da emissão, sendo sido as referidas ações integralizadas sob os números 63.343.440.571 a 63.343.462.107, sendo as referidas ações atualmente de responsabilidade do BANCO DO BRASIL S/A, por meio de INCORPORAÇÃO.

Salientou que tais ações adquiridas através de Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios referente a compra e venda dos títulos do BESC (Doc. em anexo), pelo que o valor total dos direitos creditórios avaliados no montante de R$.12.084.626,07 (doze milhões oitenta e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e sete centavos), conforme Laudo de Avaliação anexo, tendo por base de cálculo o valor unitário de correção monetária a importância de R$561,11 (quinhentos e sessenta e um reais e onze centavos.

OBJETIVOS MEDIATOS

(Pedido Principal)

o reconhecimento da inexequibilidade e da inexistência do montante da dívida consubstanciada nos extratos e demonstrativos do BANCO DO BRASIL S/A, em nome da Parte Autora;

a revisão contratual com o fito de: (a) seja determinada a revisão das condições existentes nos valores cobrados pelo banco réu para o fim de expurgar a capitalização de juros; (b) expurgar a comissão de permanência indevidamente cobrada; (c) rever a metodologia de incidência de juros compensatórios e juros moratórios; (d) substituir os indexadores monetários usados na correção da dívida (TJLP, TBF, TR) por indexadores oficiais (INPC, IGPM, TR); (e) reduzir a multa moratória aos limites do CDC; e (f) a aplicação do direito a FASE DE PERÍCIA TÉCNICA para rever as condições e os patamares da dívida; e,

na hipótese, após revisão contratual, persistir o montante total ou parcial do débito, que os direitos creditórios aqui ofertados sejam tomados em DAÇÃO EM PAGAMENTO/COMPENSAÇÃO no montante das ações suficientes para o pagamento do saldo devedor que se fizer apurado, determinando a quitação do contrato entre as partes, em conformidade aos artigos 356 a 359 do Código Civil Brasileiro.”

Ao receber o feito, o Juiz Togado proferiu despacho de Id. 9724155, nos seguintes termos:

“1- Analisando os autos, observa-se que o Autor pretende a revisão contratual, como por exemplo: comissão de permanência e capitalização de juros, indexadores e multas moratórias. Deve, portanto, o Autor emendar a Inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de apontar expressamente as cláusulas contratuais que afirma serem abusivas para fins de análise do juízo, considerando estar o julgador impedido de conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, nos termos da Súmula 381, do STJ;

2- No mesmo prazo, deverá trazer aos autos os esclarecimentos necessários para prosseguimento do feito, inclusive com a apresentação de parecer contábil que atenda os preceitos mencionados, sob pena de indeferimento da inicial;

3- Por fim, deve também apontar o valor pretendido a título de eventual repetição do indébito, cujo valor influi diretamente também no valor que deve ser atribuído à causa, que também deverá ser emendado.”

Em seguida, a parte autora atravessou petição de Id. 9724161, manifestando-se ao Id n.º 45179253, aduzindo, em síntese, a impossibilidade de apresentação de cálculos e valores abusivos, já na exordial, de modo que ratificou os termos da peça inicial, informando que o pedido principal já está amplamente indicado na via processual ordinária eleita.

Nesse contexto, sobreveio a sentença recorrida que adotou o seguinte fundamento para indeferir a inicial e julgar extinto o feito:

“Vistos.

JONAS DABES BRAZ SANTANA, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO Revisional de contrato com pedido de tutela antecipada em face do BANCO DO BRASIL S.A.,também qualificado.

O Requerente foi intimado para emendar a inicial, conforme despacho de Id nº.45179253.

Posteriormente, peticionou nos autos, sem, contudo, observar as determinações constantes no despacho.

Era o que se tinha a relatar. Passo a decidir.

Analisando os autos, observa-se que o Autor deixou de proceder a emenda determinada, não tendo procedido à juntada dos contratos em lume ou a alteração do aludido procedimento; tampouco apontou expressamente as cláusulas contratuais que afirma serem abusivas para fins de análise do juízo, considerando estar o julgador impedido de conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, nos termos da Súmula 381, do STJ.

De igual maneira não apresentou de parecer contábil que atenda os preceitos mencionados e informou o valor pretendido a título de eventual repetição de indébito, o que inviabiliza inclusive o direito de defesa por parte do réu.

Assim é que respaldado no que preceitua o art. 330, § 2o do CPC c/c 485, I, indefiro a inicial e julgo extinto o feito sem resolução de mérito.

Transitada esta em julgado, proceda-se o arquivamento dos autos.

P.R.I.C.

Belém, 17 de fevereiro de 2022.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível da Capital”

.

Daí o recurso de apelação, em que nas razões recursais de Id. 9724165, o apelante sustentou o desacerto da extinção do feito por inépcia da exordial, alegando, em síntese, que não há qualquer agressão ao enunciado da Súmula 381, pois, a rigor, não questiona o alcance ou a aplicação de cláusulas contratuais, mas a apuração do quantum devido, para que se opere a dação em pagamento das ações do Banco do Estado de Santa Catarina, dação esta que é realmente, o pedido de fundo deduzido na ação, e que para o fim almejado na ação, não há necessidade da declaração de nulidade de nenhuma cláusula contratual.

Aduziu que não dispunha de elementos contábeis para apurar o débito, pois eles se encontram na posse exclusiva do banco, daí o pedido de perícia contábil suscitado na exordial.

Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso.

Nesta Corte, coube-me a relatoria.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Recurso tempestivo e próprio do que se conhece.

De início, registra-se que o inconformismo da apelante, não procede.

In casu
, reputo irreprochável a sentença apelada.

Com efeito, em que pese a alegação do apelante que a presente ação visa a apuração do quantum devido, para que se opere a dação em pagamento das ações do Banco do Estado de Santa Catarina; verifica-se, contudo, da petição inicial que o autor/apelante requereu a revisão contratual com o fito de: (a) seja determinada a revisão das condições existentes nos valores cobrados pelo banco réu para o fim de expurgar a capitalização de juros; (b) expurgar a comissão de permanência indevidamente cobrada; (c) rever a metodologia de incidência de juros compensatórios e juros moratórios; (d) substituir os indexadores monetários usados na correção da dívida (TJLP, TBF, TR) por indexadores oficiais (INPC, IGPM, TR); (e) reduzir a multa moratória aos limites do CDC. Aduzindo, ainda, que, na hipótese, após revisão contratual, persistir o montante total ou parcial do débito, que os direitos creditórios ofertados sejam tomados em DAÇÃO EM PAGAMENTO/COMPENSAÇÃO no montante das ações suficientes para o pagamento do saldo devedor que se fizer apurado, determinando a quitação do contrato entre as partes, em conformidade aos artigos 356 a 359 do Código Civil Brasileiro.

Nesse contexto, é cediço que, para o ajuizamento da ação revisional cabe, obrigatoriamente, à parte autora especificar as cláusulas que pretende revisar e quantificar o valor incontroverso, sob pena de indeferimento da inicial. Isso porque, o valor incontroverso não pode ser um valor aleatório. Ou seja, a indicação deste valor deve ser feita na inicial, para cada operação.

Com efeito, em se tratando de revisão de contratual de Cédula Rural Hipotecária, caso em que a relação contratual entabulada entre as partes é de empréstimo, almejando o autor afastar os encargos contratuais tidos por ilegais, deve este especificar quais parcelas que pretende afastar/excluir e quais onerosidades que entende excessivas, discorrendo os fundamentos jurídicos e legais que amparam a sua pretensão. E para tanto, necessário se faz, conforme o teor do art.330, §2 do CPC, que o autor acoste a planilha provisória com cálculos que demonstre, por estimativa, o valor a ser pago, tais como, o valor da obrigação ajustada no contrato; o valor controverso estimado da parcela; e o valor incontroverso estimado da parcela.

Cumpre destacar que o artigo 330, § 2º do CPC se refere à empréstimo e financiamento, em caráter genérico, independente da modalidade de crédito contratada, porquanto tais operações, quaisquer que sejam, como a de cédula de crédito rural, são uma espécie de empréstimo e/ou financiamento. Desse modo, é de ser aplicado o referido dispositivo às contratações de empréstimo, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO NA INICIAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INÉPCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. "O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito" (AgInt no AREsp 1.254.657/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe de 03/08/2020).

2. No presente caso, a parte autora descumpriu o disposto no art. 330, § 2º, do CPC/2015, deixando de discriminar, na petição inicial da ação de revisão de contrato de empréstimo/financiamento, os valores incontroversos. Devidamente intimada, a autora não emendou a inicial no prazo estabelecido pelo Juízo a quo, razão pela qual a inicial foi indeferida. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”

(AgInt no AREsp n. 1.767.940/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

A propósito, em hipótese semelhante à dos autos, enfrentada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, já assim decidiu:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DO ART. 330, §2º, DO CPC. NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL CABE, OBRIGATORIAMENTE, AO AUTOR ESPECIFICAR AS CLÁUSULAS QUE PRETENDE REVISAR E QUANTIFICAR O VALOR INCONTROVERSO, NOS TERMOS DO ART. 330, §2º, DO CPC. O VALOR INCONTROVERSO NÃO PODE SER UM VALOR ALEATÓRIO. ATÉ PORQUE, A PARTE TEM CONHECIMENTO, OU PELO MENOS DEVERIA TER, DO VALOR POR ELA CONTRATADO. A INDICAÇÃO DESTE VALOR DEVE SER FEITA NA INICIAL, PARA CADA OPERAÇÃO, INDICANDO O VALOR RECEBIDO PELO EMPRÉSTIMO OU OPERAÇÃO DE CRÉDITO E SOBRE ELE APLICANDO AS TAXAS E VALORES QUE DEFENDE NA AÇÃO REVISIONAL. NO CASO, AUSENTE TAL PROVIDÊNCIA, EMBORA INTIMADA A PARTE APELANTE PARA EMENDAR À INICIAL, IMPÕE-SE O INDEFERIMENTO DA INICIAL, E, POR CONSEGUINTE, A EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA, POR UNANIMIDADE.”

(Apelação Cível, Nº 50012609720178210025, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 25-05-2022)

Nesse diapasão, aos fundamentos de decidir, tenho por adequado reproduzir as razões estampadas no entendimento acima citado, e que bem ponderou sobre as circunstâncias de fato e a quaestio juris, estabelecendo adequado desfecho à lide.

Sempre é bom lembrar, nada impede, que na solução da controvérsia, sejam utilizados os mesmos fundamentos adotados em outras demandas seja envolvendo a mesma discussão, decisões semelhantes ou idênticas, prolatadas em juízo de qualquer instância, para se chegar à mesma conclusão obtida anteriormente, tal como ocorre na hipótese em relação aos critérios e fundamentos adotados nos autos pelas i. Desembargadores.

Nesse sentido a lição do douto Desembargador Luís Augusto Coelho Braga do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na (ApC Nº 70045680980, Sexta Câmara Cível, TJRS), “não trasladar os termos do julgado (...), quando se tem idêntico entendimento do quanto proferido pelo julgador singular, seria incorrer em desnecessária e desaconselhável tautologia, de sorte que a transcrição do decisum, cuja fundamentação tem-se como correta, é medida que se impõe, pois não infringe o art. 93, IX da Constituição Federal o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir. (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23-6-2009, 2ª Turma, DJE de 4-9-2009).”.

Destarte, no citado precedente do TJRS, o Desembargador Altair de Lemos Junior deliberou, fundamentadamente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ao assim decidir:

“INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 330, §2º, DO CPC.

Com efeito, assim estabelece o art. 330, §2º, do CPC:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...) §2º. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. (grifado)

Portanto, no ajuizamento da ação revisional cabe, obrigatoriamente, à parte autora especificar as cláusulas que pretende revisar e quantificar o valor incontroverso, sob pena de indeferimento da inicial.

Outrossim, a obrigatoriedade da operação aritmética não constitui óbice ao acesso ao Judiciário.

Além disso, o artigo de lei não afronta o Princípio do Acesso à Justiça, segundo o qual a todos é garantido o pleno acesso à justiça, nem o da Ampla Defesa, segundo o qual o cidadão tem a plena liberdade de alegar fatos e provas na defesa de seus interesses, tampouco o do Devido Processo Legal, segundo o qual o processo deve obedecer às normas previamente estipuladas em lei.

Na verdade, a nova disposição de lei visa imprimir clareza e objetividade às ações envolvendo a revisão dos contratos bancários.

As determinações contidas no art. 330, IV, § 2º do CPC evitam o ajuizamento de ações genéricas sem um mínimo de compromisso com o processo.

Portanto, as determinações contidas no art. 330, IV, § 2º do CPC não restringem, mas, sim, trazem eficácia ao processo civil.

Com isso, a determinação de individuação da abusividade e a especificação do pedido da readequação do contrato com o apontamento do valor que se entende devido contribuem para a celeridade da tramitação do processo.

A propósito, consoante leciona Humberto Theodoro Júnior
[1]
:

O processo civil deve-se inspirar no ideal de propiciar às partes uma Justiça barata e rápida, do que se extrai a regra básica de que “deve-se tratar de obter o maior resultado com o mínimo de emprego de atividade processual.

Note-se que o ordenamento jurídico vigente não admite mais a simples alegação genérica e indefinida da existência de alguma lesão de direito.

É isso o que depreende, por exemplo, do preceito existente no art. 319, IV, do CPC, “a petição inicial indicará o pedido com as suas especificações.”

A formulação de pedido genérico, nos termos em que normalmente deduzido nas revisionais, dificulta a resolução do litígio, além de configurar verdadeiro abuso do direito de demandar, art. 187 do Código Civil, in verbis:

"Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes."

Consoante Ernesto Antunes de Carvalho
[2]
:

A redação desse artigo corresponde à do art. 50, caput e § 1.º, da Lei 10.931/2004. A grande diferença é que o tema passa a ser tratado no próprio Código de Processo Civil, e não em uma lei especial, o que exige sua aplicação de modo geral e abstrato. A única crítica que poderia ser levantada é de natureza formal, pois melhor seria a colocação do dispositivo como art. 282-A ou 295-A. A par disso, a regra é boa e de acordo com o princípio da boa-fé processual. Assim sendo, tendo em vista a validade da norma, em face da mão observação do disposto no art. 285-B, caput, do CPC, deverá o juiz determinar a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento. Sem sombra de dúvidas, aplica-se o regime previsto no § 5.º do art. 739-A do CPC, qual seja: “Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento”. No mesmo diapasão está o art. 475-L, § 2.º, do CPC. Isso posto, o novo dispositivo harmoniza o entendimento atual de que todo litígio de cunho econômico a ser composto deve conter um pedido objetivo e apontar precisa e claramente qual a espécie e o alcance do abuso contratual que fundamenta a ação de revisão de contrato bancário (ou revisional, como conhecida). Por certo, não há lugar dentro desta realidade para mero argumento, ilações vagas para se obter eventual modificação daquilo que está disposto no contrato bancário objeto de revisão.

Resulta, pois, inadmissível a formulação de pretensão genérica sem os requisitos exigidos pela lei.”

Nesse sentido, o ilustre relator citou os seguintes precedentes daquele Corte de Justiça gaúcha:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. OBJETO. - Contrato de cartão de Crédito Bradescard nº 0001300191688400151, no valor de R$ 527,25, com vencimento em 16/08/2011. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. As ações revisionais de contrato bancário e a consequente restituição dos valores pagos a maior são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional é de dez anos, na forma do art. 205 do Código Civil de 2.002. No caso, considerando que a fatura do cartão venceu em 16/08/2011, conforme consta no documento da fl. 52, conclui-se, portanto, não ter transcorrido o prazo decenal entre a celebração do contrato e a propositura da ação (23/08/2016), motivo pelo qual é de ser afastada a prescrição trienal reconhecida pela sentença. No ponto, recurso provido DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 330, §2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL. INVIABILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE. A presente ação foi ajuizada em 23/08/2016, quando já vigente o artigo 330, §2º, do CPC/15, portanto, aplicáveis as respectivas disposições pertinentes. No ajuizamento da ação revisional cabe, obrigatoriamente, ao autor especificar as cláusulas que pretende revisar e quantificar o valor incontroverso. O valor incontroverso não pode ser um valor aleatório. Até porque, a parte tem conhecimento, ou pelo menos deveria ter, do valor por ela contratado. A indicação deste valor deve ser feita na inicial de modo contábil, para cada operação, indicando o valor recebido pelo empréstimo ou operação de crédito e sobre ele aplicando as taxas e valores que defende na ação revisional, e de acordo com o entendimento em decisões repetitivas do Colendo STJ acerca da questão (juros remuneratórios, capitalização dos juros etc.) O artigo 330, § 2º do CPC/15 se refere a empréstimo e financiamento, isso é, em caráter genérico, independente da modalidade de crédito contratada, porquanto tais operações, quaisquer sejam, de crédito rotativo, são uma espécie de empréstimo e/ou financiamento. Desse modo, é de ser aplicado o referido dispositivo às demais contratações de crédito rotativo, conforme a jurisprudência deste Tribunal. No caso, embora descumprido o estabelecido no artigo 330, §2º, do CPC/15, não houve intimação prévia da parte autora para emendar a inicial, sendo imperiosa a desconstituição da sentença, de ofício (artigo 321 do novo CPC). APELO PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO.”

Apelação Cível, Nº 70083982157, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 22-04-2020) grifado

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. VALOR INCONTROVERSO. A parte autora deve quantificar o valor incontroverso nas ações que tenham por objeto obrigações com repercussão econômica decorrentes de contrato de empréstimo, financiamento ou alienação de bens. No caso em apreço, restou descumprido o disposto no art. 330, §2º, do CPC/2016. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.”

(Apelação Cível, Nº 70083835298, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 22-04-2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 330, § 2º, do CPC. INÉPCIA DA INICIAL. I - Nas ações revisionais de contrato bancário deve a parte autora discriminar na inicial as obrigações contratuais que pretende controverter, quantificando, mediante memória de cálculo, o valor do débito que entende como incontroverso, sob pena de inépcia da inicial, conforme dispõe o art. 330, § 2º, do CPC. II - No caso, a ação foi ajuizada na vigência do atual CPC, sem que tenha a parte autora cumprido as exigências da legislação processual em vigor. Todavia, antes de ser indeferida a petição inicial por inépcia, em se tratando de irregularidade sanável, cumpre seja oportunizada à parte sua emenda, o que não foi feito nos autos, na forma do art. 321 do CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.”

(Apelação Cível, Nº 70084070804, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 24-06-2020)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 330, I, § 2º, DO CPC/15. PARTE AUTORA INTIMADA PARA APRESENTAR EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. Inépcia da inicial. Petição inicial inepta é aquela considerada não apta a produzir efeitos jurídicos em decorrência de vícios, somente sendo possível seu indeferimento quando impossível seu aproveitamento. Inteligência do art. 330, inciso I, §2º, do CPC/15. Caso. Hipótese em que a parte autora não especificou na petição inicial as cláusulas contratuais tidas como ilícitas e abusivas, e tampouco juntou planilha de cálculo com a demonstração do valor que entende ser efetivamente devido. Em que pese intimada para apresentar emenda à inicial e sanar a irregularidade constatada, a demandante se manteve inerte, em descumprimento da determinação judicial, o que autoriza a manutenção da sentença terminativa proferida na origem. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.”

(Apelação Cível, Nº 70083854349, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 30-04-2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. Inépcia da inicial. Configuração. O pedido é genérico, pois, embora alegue abusividades, a parte autora não delimitou adequadamente os contratos que pretendia revisar e não indicou o valor incontroverso do débito, com o respectivo cálculo, desatendendo ao disposto no §2º, do art. 330 do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

(Apelação Cível, Nº 70084004449, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 28-04-2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. I. No caso dos autos, consoante disposto nos §2° e §3°, do art. 330 do CPC, resta configurada a inépcia da inicial, sendo medida imperativa a extinção do feito. II. Honorários sucumbenciais majorados, por expressa previsão legal. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”

(Apelação Cível, Nº 70083821033, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 12-03-2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ART. 330, §2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. Hipótese em que a parte apelante não logrou atender ao disposto no §2º do art. 330 do NCPC, impondo-se a manutenção da sentença extintiva da demanda. Honorários de sucumbência fixados com fulcro no §2º do art. 85 do NCPC. Exigibilidade suspensa por força do art. 98, §3º do NCPC. Apelo desprovido. Unânime.”

(Apelação Cível, Nº 70083802157, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 11-03-2020)

Vale, igualmente salientar que, no referido julgado, tal como o presente caso, a parte autora não atendeu a determinação judicial de emenda a inicial, também peticionando e informando acerca de alegada impossibilidade de apresentar valor incontroverso, postulando pela realização de prova pericial. E, nesse sentido, de forma muito ponderada e apropriada ao deslinde da causa, o digno relator citado, assim se manifestou, in verbis:

“Ocorre, entretanto, que a indicação deste valor deve ser feita na inicial, para cada operação, informando o valor recebido pelo empréstimo ou operação de crédito e sobre ele aplicando as taxas e valores que defende na ação revisional.

Ora, se a parte é capaz de indicar a existência da abusividade, a toda a evidência, poderá individualizar as cobranças indevidas, especificando os valores do excesso. Até porque, a parte tem conhecimento, ou pelo menos deveria ter, dos valores que contratou.

Portanto, não é crível que alguém pretenda revisar uma relação jurídica sem ao menos declinar objetivamente o contrato objeto da irresignação e o valor que entende devido.

Isso é o mínimo que se pode exigir daquele que busca a tutela jurisdicional custeada por toda a sociedade.

Destarte, a parte autora deixou de apresentar a memória de cálculo com o valor cobrado pela parte ré, a exclusão das abusividades apontadas a título de juros remuneratórios, capitalização mensal de juros e comissão de permanência, com a discriminação dos parâmetros utilizados, considerando o atual entendimento do STJ sobre a cobrança de tais encargos, especificamente nas Súmulas n. 382, 539, 541, 294, 296 e 472.

Entretanto, como já destacado, no ajuizamento da ação revisional cabe, obrigatoriamente, à parte autora quantificar o valor incontroverso, sob pena de indeferimento da inicial.

Dessa forma, diante da violação à regra do art. 330, § 2º, do CPC, se mostra inviável o prosseguimento da demanda, sendo o caso de indeferimento da inicial, nos termos do disposto no artigo 330, inciso I, do CPC, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do CPC.”

Como se pode verificar, os argumentos expostos no precedente do TJRS, caem como uma luva ao presente caso, impondo a relator salientar, por fim, que esta Corte de Justiça, igualmente, em casos de ação revisional em que não foi observado o art. 330, § 2º, do CPC, assim tem decidido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E TUTELA ANTECIPADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS DO ART. 330, § 2º, CPC NÃO OBSERVADOS. DETERMINAÇÃO À EMENDA INSUFICIENTEMENTE ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC/15). ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA POR NÃO POSSUIR CÓPIAS DOS CONTRATOS. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA DO BANCO EM PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. TESE FIRMADA NO REsp (Repetitivo) n.º 1349453/MS. FALTA DE INDICAÇÃO CLARA DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS OU DO VALOR INCONTROVERSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME “

(4704998, 4704998, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-15)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS. DESPACHO DE EMENDA DA INICIAL. INFORMAÇÃO SOBRE A DATA DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. 1. Verifica-se, de modo claro, que o Juízo a quo deferiu a inversão parcial do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e determinou a emenda da exordial, apenas para que o Recorrente indicasse a data de celebração do contrato pactuado com o Banco Apelado, asseverando o Juízo a quo, para a adoção dessa providência pelo Apelante, que: ?a suposta dificuldade na obtenção do referido documento não apresenta obstáculo insuperável para a referida informação?. 2. Todavia, apesar do Recorrente ter sido devidamente intimado para emendar a exordial, via publicação no Diário da Justiça, não cumpriu a determinação, conforme certidão de fl. 21, procedendo, assim, de modo adequado o Magistrado ao proferir a sentença, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 284, parágrafo único c/c art. 267, I, ambos, do CPC/73. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.”

(2020.01884170-29, 214.195, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-09, Publicado em 2020-09-09)

Portanto, ante toda a fundamentação exposta e dos precedentes citados, concluo que o autor deixou de atender a determinação de emenda a inicial, alegando a impossibilidade de apresentação de cálculos e valores abusivos. Contudo, ele é capaz de indicar a existência da abusividade, a toda a evidência, pois pode sim individualizar as cobranças indevidas, especificando os valores do excesso. Até porque, a parte tem conhecimento, ou pelo menos deveria ter, dos valores que contratou.

Isso é o mínimo que se pode exigir daquele que busca a tutela jurisdicional custeada por toda a sociedade.

Aliás, o suposto desconhecimento de encargos contratados mostra-se contraditório ao alegado excesso.

Ora, ainda que seja cabível a inversão do ônus da prova nas demandas revisionais, é certo que a parte autora não cumpriu o disposto no art. 330, § 2º, do CPC.

Dessa forma, diante da violação à regra do art. 330, § 2º, do CPC, se mostra inviável o prosseguimento da demanda, de modo que correta a sentença recorrida que indeferiu a inicial, nos termos do disposto no artigo 330, inciso I, do CPC, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do CPC.

ANTE O EXPOSTO, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 11de julho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/07/2022